Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-78.2020.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001778-78.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO SILVA VILELA - CPF: 030.998.271-50 (APELANTE), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), BRUNA SANTOS CARVALHO - CPF: 022.852.941-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 042.918.111-60 (APELADO), RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA NETO (APELADO), ROBERTO LOCATELLI NETO (APELADO), LARISSA DAMACENA DE SOUSA (APELADO), DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA (APELADO), PEDRO GABRIEL GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 070.187.761-80 (APELADO), CIRO GOMES DE FREITAS - CPF: 178.020.401-91 (APELADO), ELTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 042.918.111-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO GABRIEL GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 070.187.761-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – 1.
PRELIMINAR
:
NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO AO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS – INEXISTÊNCIA – DADOS ACESSADOS POR CELULAR DE TERCEIRO – CONSENTIMENTO EXPRESSO – FONTE ABERTA – REDE SOCIAL – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – 2.
MÉRITO
:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– DESCABIMENTO
–
DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA E DOS POLICIAIS, ALÉM DE TESTEMUNHAS – ELEMENTOS DAS REDES SOCIAIS
– PROVAS CONTUNDENTES – 3. DOSIMETRIA PENAL SEM REPAROS
– 4.

RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não cabe falar-se em violação
d
o
sigilo de
dados telefônicos
, porquanto os
elementos de prova, extraídos de redes sociais e, pois, de fonte aberta e publicada, derivam
do
acesso expressamente consentido
ao
aparelho celular de
um
terceiro,

e
não do
apelante,
não necessitando
, pois, de
autorização judicial
, para
esse
desiderato
.

2.
É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que
os depoimentos uníssonos e detalhados d
os policiais, da
vítima
e
das
testemunhas, na fase inquisitorial e em juízo, aliado
aos
elementos
colhidos nas
redes sociais e
a
outros dados obtidos de aparelho celular de terceiro, evidenciam a materialidade e autoria dos delitos de integração em organização criminosa e tortura, tal como imputado na denúncia
ao apelante
.

3. Não havendo nenhum acréscimo na
s
pena
s iniciais; e
inexistindo qualquer reparo nas demais fases, pela aplicação escorreita da agravante da reincidência e de majorante de participação de menores, é de rigor a manutenção da dosimetria
da
s
pena
s
aplicada
s
ao apelante
.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juliano da Silva Vilela
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
7
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
-MT
, nos autos
da Ação Penal n.
1001778-78.2020.8.11.0042
,
c
onden
ando-o

pela prática dos crimes de integração à organização criminosa e tortura (art. 2º,
caput
, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 e art. 1º, inciso I, alínea
b
, da Lei n. 9.455/97)
,
à pena de
6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão e
pagamento de
32 (trinta e dois) dias
-
multa
,
em regime inicialmente fechado,

O apelante, forte nas razões recursais
que estão
no ID
102672546
, postula
, em preliminar, a nulidade da prova
derivada do

acesso ao conteúdo
de seu aparelho celular
, pois
realizado à míngua de
autorização judicial
.

E
, no mérito, invoca a insuficiência de provas para respaldar
a
sua
condenaç
ão
, com esteio
no art. 386, VII, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal; requerendo
,
ao final,
a
redução da sanção imposta
à sua pessoa
.

O
Ministério Público,
com base nas contrarrazões que se veem no
ID
102672552
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
104936991
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Nulidade
da prova decorrente do
acesso ao conteúdo
do telefone do apelante
por falta de autorização judicial
.

Alega o apelante
, nesta preliminar,
que a prova que desencadeou a persecução penal é nula,
porquanto foi
obtida sem a necessária autorização judicial. Em seus dizeres:
“
A base da denúncia Ministerial é o relatório policial onde constam as publicações do Réu nas redes sociais e aplicativos de bate papo via celular. Tal relatório policial se encontra eivado de vício insanável, ou seja, tal prova foi colhida de forma irregular e ilegal. A prova da ilegalidade se encontra demonstrada nos autos, ou seja, na inexistência de autorização judicial ou das partes para que a Polícia acessasse o celular de onde toraram as fotos do Réu Juliano, fotos essas que são as únicas provas indiciais de que Juliano participaria de uma facção criminosa”.

Sem razão, e
ntretanto,
o apelante.

Isso porque, os
elementos
de convicção encontradiços nestes
autos dão conta, em verdade, de que as publicações em redes sociais e demais dados indicativos da integração à facção criminosa foram obtidos pelos policiais
por meio do
acesso ao telefone celular da vítima Elton Barbosa, que expressamente consentiu com
essa
diligência.

Como
ressalta o
signatário

das
contrarrazões, realmente

Elton Barbosa
disponibilizou, em janeiro de 2020, todas as imagens do
status
do
apelante
nos perfis sociais, que, de certa forma, são até públicos. Novamente em fevereiro de 2020, Elton
“permite a busca exploratória em seu aparelho celular apreendidos nos presentes autos”, o que contribuiu para o esclarecimento dos fatos e
a
identificação das práticas delitivas
narradas na peça acusatória
.

Portanto, ao contrário do
alegado
nas razões recursais
, não houve violação ao conteúdo
do
tele
fone
do apelante, nem afronta ao
correspondente
sigilo
, porque,
tal como
foi asserido linhas volvidas,
os
dados
foram angariados a partir
do
acesso
ao
telefone celular de
uma
terceir
a pessoa
, que, por ter consentido expressamente, naturalmente dispensa autorização judicial
.

Ademais, não se trata de conversa telefônica ou intercâmbio de informações em caráter estritamente particular entre os envolvidos,
mas de acesso a publicação do apelante nas redes sociais, cuja divulgação é claramente maior, sem sigilo ou proteção – pois por ele próprio publicado –
de forma a tratar-se de fonte
abert
a
,
com acesso

por meio de
aparelho celular de terceiro,
isso significando dizer
que não
houve
violação a nenhuma garantia constitucional.

Assim,
rejeit
a-se

a vertente
preliminar
.

MÉRITO

A sentença reconheceu a prática dos crimes de
integração a organização criminosa e tortura,
tendo o

seu prolator

aludido

aos
seguintes fatos e imputações:

“até o dia 29 de janeiro de 2020, no Município de Barra do Garças/MT, o denunciado integrou pessoalmente a organização criminosa intitulada “Comando Vermelho”, caracterizada pela divisão de tarefas entre seus membros, com objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens mediante a prática de infrações penais.

[
...
]

Consta ainda que foi apurado que o denunciado Juliano integrou pessoalmente à facção do “Comando Vermelho”, sobretudo para a prática do tráfico de drogas, sendo identificado aos demais membros pela alcunha “PALHACIM”.

Descortinou-se que o denunciado vendia substâncias entorpecentes em uma residência alugada para tal finalidade (situada na Rua Manoel Oleiro, nº 93, Jardim Piracema, nesta cidade - Barra do Garças), cujo imóvel era conhecido nos meios policiais como “Boca do Palhacinho”.

A denúncia narrou que o envolvimento do denunciado na organização criminosa era amplamente divulgado em seu perfil na rede social “Facebook”, por meio de gestos em fotografias (com os dedos indicador e médio), palavras de cumprimento dos integrantes (“
slv
” ou “salve”), expressões da facção (“td2” - tudo dois, e “trem” - trem bala), conforme se verifica pelas capturas de imagens anexadas no Relatório Policial, às fls. 03/25-IP.

Consta ainda que as investigações revelaram que o denunciado é criador e administrador de um grupo de mensagens do aplicativo “
Whatsapp
”, composto por outros membros da organização criminosa (os quais se denominam “irmãos”), intitulado “Só
fml
” (que significa “só família”).

[
...
]

As investigações descortinaram que o denunciado e o jovem Pedro Gabriel, o qual também possui envolvimento com o “Comando Vermelho” (identificado na facção pela alcunha de “MAGO”), determinaram que a vítima
Elton ,
usuário de drogas, ingressasse na organização criminosa (por meio do “batismo”) e auxiliasse na prática da mercancia ilícita.

Discorreu ainda que, diante da negativa da vítima, o denunciado, na condição de membro do grupo, e o adolescente resolveram dar-lhe um “salve” (punição), no intuito de provocá-lo a executar ações de natureza criminosa, qual sejam, a participação no “Comando Vermelho” e a venda de entorpecentes.

A denúncia relatou que o denunciado e o jovem Pedro Gabriel, aproveitando-se que a vítima (que exerce trabalho de pedreiro) realizava um serviço naquela residência (pertencente à Ciro Gomes de Freitas), submeteram-no a sofrimento físico intenso, mediante reiterados golpes com fios de energia nas costas, causando-lhe vários ferimentos, mormente nas regiões escapular e dorsal (Fotografia de fl. 13-IP; Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico às fls. 26/27v-IP).

Apesar das alegações

contidas nas

razões
recursais
do apelante
, no sentido
da
insuficiência de provas
das práticas, por parte dele, dos
delitos de organização criminosa e tortura, os elementos
de
convicção
coligidos
na instrução processual
são robustos e suficientes a delimitar a materialidade e autoria de ambas as infrações.

Com efeito, as
declarações coerentes e detalhadas da vítima Elton Barbosa
revelam tanto
a
integração
do apelante
à organização criminosa

Comando Vermelho
quanto os atos de tortura a que foi submetido
por
ele

e outro indivíduo menor de idade
.

Veja-se esta parte do depoimento de Elton Barbosa:

“não reside naquele local, e quem mora ali são as pessoas conhecidas como Juliano, vulgo Palhacinho, e Gabriel, vulgo Mago , são os dois que traficam naquele local; que eles pertencem ao CV (Comando Vermelho), sendo que Juliano foi batizado no Rio de Janeiro, já Gabriel foi batizado aqui mesmo em Barra do Garças; (...); que nesse momento o interrogando de posse do seu aparelho celular mostrou um vídeo de Juliano mostrando (01) um quilograma de maconha (tijolo de maconha) bem como uma porta onde tem os dizeres LOJINHA ABERTA E UMAS PORÇÕES DE MACONHA; (...); que nesse momento o interrogando mostra seu corpo, mais precisamente a costas, onde aparece marcas de cortes de fio, onde Juliano e Gabriel o pegaram e bateram, sendo que o motivo foi porque o interrogando não os ajudou a traficar e como castigo eles bateram de fio nas costas do interrogando, isso tem umas três semanas ; que Juliano e Gabriel pertencem à facção criminosa do Comando Vermelho”.

Em nova oitiva
na
primeira
fase
da persecução penal
,

Elton Barbosa
ratificou integralmente seus dizeres, confirmando a integração do apelante à organização criminosa
Comando Vermelho
, bem como o açoite,
nas
costas
da vítima
, de forma reiterada, em mecanismo claramente voltado
a
torturar
aquele
por não ter contribuído com a facção
, tal como se infere destes fragmentos do
seu
depoimento
:

“... que o interrogando afirma que o Juliano e o Pedro traficam drogas na residência do Ciro Gomes com o conhecimento dele; que o interrogando afirma que o Juliano conhecido como Palhacinho e o Pedro Gabriel conhecido como Mago pagam a caixinha de R$ 100,00 reais por mês ao Comando Vermelho , para um tal de GV, que este GV também leva drogas e que não sabe onde encontrá-lo; que o interrogando afirma que Juliano e Pedro pagam o ponto para a família; (...); que o interrogando afirma que Juliano e Pedro Gabriel queriam que ele batizasse no comando e ajudasse no tráfico e como não quis lhe bateram com fio nas costas; que foi na casa do Ciro Gomes que Juliano e Pedro lhe bateram com fio”.

No
aludido
depoimento judicial, apesar de algumas tergiversações
de Elton Barbosa
em função do receio na narrativa fática, acabou por confirmar os fatos e as imputações
constantes na
denúncia, apenas tendo relevado, em certa medida, a reprovabilidade da conduta do apelante, mas sem isentá-lo, o que não desconstitui pormenorizado relato
que a vítima deu à autoridade policial,
cabendo valoração em conformidade com os demais elementos
de provas
colhidos na instrução processual.

Elucidando o contexto criminoso, subsiste ainda depoimento dos policiais responsáveis pela investigação
. E,
conforme ressalta

o prolator
da
sentença
:

“a testemunha
Deocleciano Lima de Sousa
, investigador de polícia, afirmou que a partir dos dados colhidos no aparelho celular da vítima Elton foi possível identificar que o réu Juliano é integrante d
e organização criminosa, porquanto havia diversas postagens do réu, em rede social, fazendo alusão à organização criminosa. Além disso, identificou-se também um grupo de
WatssApp
criado e integrado pelo réu, por onde a facção se comunicava”
.

Vê-se, pois, que t
anto
Deocleciano Lima de Sousa

quanto Raimundo Oliveira confirmam a participação do apelante no
Comando Vermelho
,
com base
diversas provas indicativas, ten
do
este agente
atestado que
:

“com autorização do Elton para mexer no celular do Elton, certo, nós temos lá várias fotografias, várias coisas no Faceb
ook, várias imagens do Juliano e do Gabriel com alusão à organização criminosa conhecida como Comando Vermelho”
.

Por sua vez, a
testemunha Ciro Gomes de Freitas
–
que também tomou conhecimento dos fatos na ocasião
–
, declarou que foi até a residência de Elton Barbosa e viu as marcas decorrentes da punição a ele infligida pelos integrantes da facção
Comando Vermelho
, com muitos açoites, por cabos e fios, na região das
suas
costas,
cujo estado lastimável consta também
em fotografias e
foi
confirma
do
pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo prontuário médico
que foram juntados nestes
autos.

A par de tais provas, também é inconteste as inúmeras alusões a símbolos, gestos, cumprimentos, siglas e demais expressões, além de condutas criminosas costumeiras e rotinas delitivas, todas indicativas da organização criminosa
Comando Vermelho
, tudo registrado em fotografias, testemunhos, publicações em redes sociais e grupos de aplicativos de conversação de celular
.

É i
mperioso concluir então, tal como o fez a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo
“evidente o envolvimento do apelante com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, demonstrado nos autos, no sentido de ser do conhecimento de todos, que referida facção criminosa utiliza-se de punições (“salves”) a qualquer indivíduo (seja membro ou cidadão comum) que contraria suas regras ou, até mesmo, para demonstrar posição de superioridade, cujos atos variam desde agressões físicas, atos de tortura ou sentença de morte.”

Demais disso, ante a amplitude da organização criminosa integrada pelo apelante,
ao tempo em que é plenamente
óbvio s
uperar em muito os quatro integrantes, também é manifesta a prescindibilidade de nominá-los um a um, sob pena de impossibilidade natural servir apenas para acobertar delitos por indivíduos que agem em conluio e de forma organizada, num estado paralelo que merece ser prontamente rechaçado pela lei
.

Por conta disso
,
é imperativa

a
manutenção do decreto condenatório, na forma dos delitos tipificados no art. 2º,
caput
, §4º, I, da Lei 12.850/2013 e art. 1º, I, “b”, da Lei 9.455/97.

O apelante, s
ubsidiariamente

postula
a
readequação da dosimetria penal
, aduzindo,

g
enericamente, que:
“Houve aumento de pena
em 1/6 por existir participação de menor. O que a nosso ver inexistiu, dado ao fato de que se assim o fosse, haveria o reconhecimento de corrupção de menores, o que não houve. Logo o aumento deve ser extirpado da sentença recorrida. Inexiste o caso de aplicação do art. 62 do CP. Tanto no delito de tortura quanto na organização criminosa. Na realidade Nobres Julgadores, não houve a especificação do enquadramento dos atos do Apelante nos artigos 61, 62, 65 e 67 do CP, foram proferidas de formas genéricas ou como se o Apelante se enquadrasse em todas elas, o
qie
torna os aumentos de pena nulos”
.

O equívoco, no entanto, é patente. A participação do menor no crime
em apuração
claramente existiu
.

E
, ao contrário
do afirmado
,
o magistrado
não tipificou o crime de corrupção de menores justamente pela aplicação da causa de aumento, evitando
bis in idem
, conforme
se vê deste
excerto
da sentença
:
“
tenho que a absolvição pelo crime de corrupção de menor se impõe, ante o reconhecimento da aplicação da causa de aumento, evitando-se verdadeiro bis in ide
m
, em observância ao princípio da especialidade
”
.

Demais disso, não houve aplicação do art. 62 do Código Penal, que trata das agravantes no caso de concurso de pessoas. Tampouco houve incidência dos
outros
dispositivos citados genericamente nas razões
recursais
. De fato, para ambas as infrações, a
s
pena
s iniciais
fo
ram
fixada
s
no mínimo legal, agravada
s
na segunda fase pela agravante da reincidência
, por conta da pena imposta
ao apelante
no P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena
n. 11547-57.2014.811.0004 (código 191772)
;
e majorada no caso da organização criminosa em 1/6
(um sexto)
, pela participação
indiscutível
do adolescente, o que não merece
reparos, ainda mais porque as alegações do
recorrente
não infirmam, nem minimamente, a dosimetria aplicada
pelo
prolator
da
sentença
.

Post
o isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar
. E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso
de apelação
manejado por
Juliano da Silva Vilela
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022